Tribunal: TJBA
Processo: 8006753-72.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006753-72.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROQUIDEA SOUZA E SILVA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR, VICTOR ANDRADE JULIANO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL PIS/PASEP
. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO ALEGANDO ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE O BANCO DO BRASIL É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE REVISÃO
RELATIVOS AO PASEP. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZ DE 1o GRAU. SEGUIMENTO DO FEITO.

APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006753-72.2020.8.05.0080
, em que apelante
ROQUIDEA SOUZA E SILVA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Bahia, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO
.